Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703355-43.2021.8.07.0010 APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: BANCO INTER SA DESPACHO Da procuração não consta poder para transigir eventualmente outorgado à advogada subscritora do instrumento particular de acordo (id 33182916), Dra. Deise Martins da Silva, OAB/MG 112.663. Ao Banco Inter S.A para comprovar os poderes necessários para a transação, sob pena de indeferimento. I. Brasília, 07/03/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR